Tribunal: TJPA
Processo: 0801113-32.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801113-32.2024.8.14.0136

APELANTE: FRANCISCA MARIA DA SILVA LIMA

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801113-32.2024.8.14.0136

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB MS5871-A, BANCO BNP PARIBAS BRASIL

APELADO: FRANCISCA MARIA DA SILVA LIMA

ADVOGADO: IWALISSON LIMA LAMEU - OAB GO70428-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO POR CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. PARCIAL COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa e analfabeta. A autora alegou desconhecer três contratos de empréstimo consignado com descontos em seu benefício previdenciário, imputando a contratação a fraude. A sentença reconheceu a inexistência das dívidas, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve contratação válida do empréstimo consignado identificado como contrato nº 51-818389840/16; (ii) definir se os contratos nº 22-838468929/19 e nº 96-838537959/19 são nulos ou inexistentes por vício de consentimento ou ausência de contratação; (iii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável.

O contrato nº 51-818389840/16 foi assinado a rogo por filha da autora, com documentação comprobatória da relação familiar e do crédito efetivado na conta da autora, não se verificando vício de consentimento nem fraude, ainda que haja falha formal quanto à ausência de duas testemunhas.

O contrato nº 22-838468929/19 apresenta assinatura da autora, embora esta seja analfabeta, o que o torna nulo por violação às exigências do art. 595 do Código Civil. Contudo, houve crédito parcial dos valores contratados na conta da autora, afastando-se a devolução em dobro e os danos morais.

O contrato nº 96-838537959/19 não possui instrumento contratual nos autos, sendo presumida sua inexistência. Entretanto, há prova de TED creditado na conta da autora, devendo-se reconhecer compensação proporcional com restituição do indébito apenas do excedente.

Dano moral é configurado em razão da falha na prestação do serviço, da condição de hipervulnerabilidade da autora e do abalo decorrente da contratação irregular e descontos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado por analfabeto exige rigorosa observância das formalidades legais, sob pena de nulidade do contrato.

A disponibilização parcial dos valores contratados na conta bancária do consumidor afasta a repetição em dobro do indébito, admitindo-se compensação proporcional.

A ausência de instrumento contratual válido ou prova de contratação autoriza o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e a restituição dos valores descontados.

O dano moral é cabível quando verificada a falha na prestação do serviço bancário, especialmente em prejuízo de consumidor idoso, analfabeto e em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CC, arts. 104, 166, I, e 595; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 39, IV; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJPA, Apelação Cível nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 16.03.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1003574-04.2019.8.26.0081, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Extraordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de

2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Canaã Dos Carajás que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais, ajuizada por FRANCISCA MARIA DA SILVA LIMA, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Consta na inicial, que a autora notou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados que afirma jamais ter contratado. Sustenta que os contratos foram firmados de forma fraudulenta, sem sua anuência ou proveito financeiro, e que os documentos apresentados pelo banco contêm assinaturas que não reconhece, em flagrante violação aos seus direitos enquanto consumidora e pessoa idosa.

Requereu, assim, a declaração de inexistência dos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante declarou a inexistência dos contratos descritos na exordial, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir de cada desconto, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como fixou fixar honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a instituição financeira sustenta a regularidade dos contratos de empréstimo consignado impugnados, alegando que apresentou documentação comprobatória suficiente da contratação, incluindo termos assinados e comprovante de transferência dos valores à parte autora. Afirma que não há vício de consentimento apto a invalidar os negócios jurídicos e que a autora permaneceu por anos sem impugnar os descontos, o que demonstraria ciência e concordância. Argumenta que eventual arrependimento não justifica a anulação dos contratos e que a sentença ignorou as provas produzidas, aplicando de forma indevida a inversão do ônus da prova. Requer, por fim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, reiterando que jamais contratou os empréstimos consignados objeto da demanda, sendo pessoa idosa, analfabeta e economicamente vulnerável. Sustenta que os documentos apresentados pelo banco são inconsistentes, contendo assinatura incompatível com sua condição e possíveis indícios de falsidade, além de ausência de comprovação de que os valores foram efetivamente creditados em seu favor.

Alega que foi vítima de fraude praticada por correspondentes bancários e que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a validade das contratações. Reforça a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à validade de
três contratos de empréstimo consignado
supostamente celebrados entre a autora, FRANCISCA MARIA DA SILVA LIMA, e o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., impugnados por alegações de fraude e ausência de contratação.

São eles (ID 24523330):

1.

CONTRATO: 51- 818389 840/16

ORIGEM DA AVERBAÇÃO: Migrado do contrato 51- 818389 840/16 CBC: 739

DATA DE INCLUSÃO: 28/07/23

INÍCIO DOS DESCONTOS: 05/2016

FIM DOS DESCONTOS: 07/2019

QUANTIDADE DE PARCELAS: 72

PARCELA: R$182,00

EMPRESTADO: R$13.104,00

LIBERADO: R$5.991,84

2.

CONTRATO: 22- 838468 929/19

ORIGEM DA AVERBAÇÃO: Migrado do contrato 22- 838468 929/19 CBC: 739

DATA DE INCLUSÃO: 28/07/23

INÍCIO DOS DESCONTOS: 08/2019

FIM DOS DESCONTOS: 07/2025

QUANTIDADE DE PARCELAS: 72

PARCELA: R$182,00

EMPRESTADO: R$13.104,00

LIBERADO: R$7.294,60

3.

CONTRATO: 96- 838537 959/19

ORIGEM DA AVERBAÇÃO: Migrado do contrato 96- 838537959/19 CBC: 739

DATA DE INCLUSÃO: 28/07/23

INÍCIO DOS DESCONTOS: 08/2019

FIM DOS DESCONTOS: 07/2025

QUANTIDADE DE PARCELAS: 72

PARCELA: R$81,33

EMPRESTADO: R$5.855,76

LIBERADO: R$3.264,74

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em análise dos elementos constantes nos autos, verifico a necessidade de revisão parcial da conclusão de origem.

1. Quanto ao contrato nº 51-818389840/16

Referido contrato teve início em 05/2016, com valor liberado de R$ 5.991,84, parcelado em 72 vezes de R$ 182,00.

Verifica-se que a autora é analfabeta, conforme documentos acostados ao feito. O contrato foi assinado a rogo pela filha da autora, Sra. Maria de Jesus Silva Lima, conforme consta no ID 24523369 - Pág. 4, sendo esta também a outorgante de procuração nos autos da presente ação (ID 24523328 - Pág. 2), além de haver prova documental da filiação (ID 24523369 - Pág. 13).

Apesar de haver somente uma testemunha no contrato, o que comprometeria sua regularidade formal à luz do art. 595 do Código Civil, a autora, à época da contratação, foi assistida por pessoa de confiança, havendo indícios de que tinha ciência da operação realizada.

Mais que isso, os documentos acostados aos autos demonstram que o valor integral do contrato foi efetivamente creditado na conta de titularidade da autora, em 26/04/2016, no valor de R$ 5.991,84, conforme extratos juntados pela própria parte autora (ID 24523341 - Pág. 1 e ID 24523356 - Pág. 3) e comprovante de TED anexado pelo banco (ID 24523373 - Pág. 1).

Tendo isso em vista, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária em relação ao aludido contrato, tendo a consumidora realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA.
Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

Assim, não resta dúvida que se trata de empréstimo consignado efetivamente contratado, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas até a sua conclusão.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado –
Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação
– Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Assim, afasta-se a alegação de fraude quanto a este contrato. Ainda que haja falha na formalização do instrumento, não se verifica ausência de consentimento, tampouco dano patrimonial ou moral à autora, já que houve efetiva disponibilização do valor em sua conta corrente, não havendo demonstração de vício invalidante ou de uso indevido de sua assinatura.

2. Quanto ao contrato nº 22-838468929/19

O segundo contrato, com início em
07/2019
, também dividido em 72 parcelas de R$ 182,00, apresenta assinatura atribuída à autora, o que se revela inexplicável, diante da incontroversa condição de analfabeta da demandante.

Trata-se, pois, de documento nulo, na medida em que não se observa a formalidade legal exigida para manifestação de vontade da pessoa analfabeta, conforme preconizado pelo art. 595 do CC e pela jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

Portanto, deve ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico, à luz da prova inequívoca de que a autora não poderia ter assinado validamente o contrato.

Entretanto, cumpre observar que o banco comprovou a efetiva transferência de valores para a conta corrente da autora, especificamente o montante de R$ 3.063,96, conforme comprovante de TED de ID 24523372 - Pág. 1.

Nessa hipótese, a devolução integral e em dobro dos valores descontados se revela excessiva, pois houve efetivo ingresso parcial do valor contratado na esfera patrimonial da autora. Eventual desvio posterior dos recursos, por terceiros ou mediante fraude, não pode ser imputado ao banco, que não atua como gestor da conta corrente da parte autora.

Logo, cabe a compensação dos valores recebidos com os valores descontados, reconhecendo-se apenas a repetição do indébito em relação à diferença, se houver, afastando-se, neste ponto, também o dano moral, já que houve disponibilidade parcial dos recursos à autora.

3. Quanto ao contrato nº 96-838537959/19

Por fim, em relação ao terceiro contrato, com parcelas de R$ 81,33, não há qualquer instrumento contratual juntado aos autos.

Todavia, consta no processo um extrato bancário com TED no valor de R$ 1.508,57, proveniente do banco réu e creditado na conta da autora (extrato de ID 24523356 – Pág. 3).

Diante da ausência do instrumento contratual e da inexistência de assinatura válida ou a rogo, presume-se a ausência de contratação válida, devendo ser reconhecida a inexistência da obrigação, com repetição do indébito dos valores descontados que ultrapassarem o montante efetivamente creditado, com compensação proporcional.

Assim, deve-se considerar que, embora inexistente o instrumento contratual correspondente, houve crédito do valor de R$ 1.508,57 na conta bancária da parte autora, conforme extrato de ID 24523356 - pág. 3. Referido valor deve ser objeto de compensação com os descontos efetuados, restringindo-se a repetição do indébito apenas ao montante que exceder tal quantia.

EX POSITIS, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para reconhecer a validade do contrato nº 51-818389840/16, afastando, quanto a ele, a declaração de inexistência e a condenação à restituição do indébito.

Mantém-se a sentença quanto à condenação relativa aos contratos nº 22-838468929/19 e nº 96-838537959/19, ressalvando-se, quanto a este último, que deverá ser reconhecida a compensação entre os valores efetivamente descontados e o montante de R$ 1.508,57 comprovadamente creditado na conta bancária da autora, nos termos do voto, e à condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Diante do parcial provimento do recurso, ficam mantidos os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação remanescente, conforme fixado na sentença.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Desembargador Relator

Belém, 29/01/2026